Tribunal: TJPA
Processo: 0003769-23.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003769-23.2018.8.14.0130
APELANTE: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

APELADO: CRISLAINY RAYANA COELHO LUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO CONVOCATÓRIO APÓS MAIS DE DOIS ANOS DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E ATRAVÉS DOS SÍTIOS DA PREFEITURA E DA FASDEP. PUBLICIDADE PRECÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A convocação de candidato apenas em sitio oficial da prefeitura municipal e da FADESP e através de publicação na imprensa oficial, mesmo que amparado por previsão editalícia, sem a notificação pessoal do interessado, passados mais de dois anos da homologação do concurso público, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade.

2. Digo isso, pois de acordo com o princípio da publicidade, expressamente previsto no texto constitucional (art. 37, caput da CF), os atos da Administração devem ser providos da mais ampla divulgação possível a todos os administrados e, ainda com maior razão, aos sujeitos individualmente afetados.

3. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE ULIANOPOLIS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos da
ação de mandado de segurança nº 0003769-23.2018.8.14.0130
ajuizada por
CRISLAINY RAYANA COELHO LUZ
, que julgou procedente a ação.

A demanda teve início com a ação proposta por Crislainy Luz em desfavor do Município de Ulianópolis, aduzindo que foi aprovado e classificado em 2º lugar no concurso público para o cargo de Engenheiro Ambiental, zona urbana, prevendo 1 (uma) vaga.

Afirmou que o primeiro colocado não teve interesse em assumir o referido cargo, e na ocasião de sua chamada, alegou que o Município o fez de forma inadequada, pois foi convocada para apresentação de documentos via Diário Oficial da União.

Acrescentou que de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, quando se tratar de convocação de concurso público após uma lapso temporal de grande duração, é necessário proceder a convocação do candidato pessoalmente.

Por fim, pediu o conhecimento e provimento da ação.

O juiz indeferiu o pleito, por entender ausentes os requisitos autorizadores da liminar. (Num. 2074552 - Pág. 2 a 5).

Notificada, a autoridade coatora apresentou informações. (Num. 2074553 - Pág. 2 a 11).

O Ministério Público deixou de se pronunciar nos autos (Num. 2074555 - Pág. 2 e 3).

Sobreveio sentença (Num. 2074556 - Pág. 2 a 5) concedendo a ordem requerida nos seguintes termos:

(...) Dispositivo:

À guisa de concluso, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, e concedo a segurança formulada na inicial, determinando a nova convocação da candidata Crislainy Rayana Coelho Cruz Sem honorários, ante a vedação do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

Sem custas porque isente a Fazenda Pública Municipal.

Nos termos do art. 13, caput, da lei 12.016/09, transmita-se o inteiro teor da sentença em ofício, por intermédio do Oficial de Justiça, à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada.

Intimem-se (I) a impetrante mediante remessa dos autos; (II) a autoridade coatora e (III) a pessoa jurídica interessada por meio dos seus respectivos órgãos da advocacia pública responsáveis por sua representação judicial, pessoalmente e com vista dos autos (art. 183, §1º do CPC).

Concluídas as intimações, ciência ao RMP.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Ultimados os prazos para eventuais recursos, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. TJPA, independentemente de nova concluso (art. 14, §1º da Lei n. 12.016/09).

Sentença publicada no DJE de 31.10.2018

Ulianópolis/PA, 26 de outubro de 2018.

Diogo Bonfim Fernandez

Juiz de Direito

Inconformado o Município de Ulianópolis apresentou recurso de apelação (Num. 2074557 - Pág. 2 a 8), pugnando pela reforma do julgado, uma vez que o edital do certame previu várias formas de comunicação, como através do diário oficial, sítio da prefeitura e da organizadora do certame, além de números de telefone. Dessa forma, seria responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se o julgado em sua integralidade.

Conforme certidão nos autos (Num. 1116358 - Pág. 7), apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal.

Em contrarrazões ao recurso de apelo, Crislainy Rayana Coelho Luz, assistida no ato pela Defensoria Pública, pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos. (Num. 2074559 - Pág. 2).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito e encaminhei os autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento (Num. 2113928 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 9ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a decisão do juízo a quo, em sua totalidade. (Num. 2237999 - Pág. 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496 do CPC/2015,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, assim como presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
IPAMB
, pelo que passo a analisar.

Cinge-se o recurso ao inconformismo do recorrente que alegou que a sentença merece reforma, pois pontuou que o chamamento do apelado se deu nos estritos termos previstos no edital (vinculação ao instrumento convocatório), dessa forma, a convocação foi válida. Portanto, o recorrido perdeu o prazo de convocação, previsto no edital.

A dúvida a ser sanada nesse recurso é se a convocação após mais de dois anos do resultado final do concurso estritamente por meio dos meios previstos no edital está de acordo com os ditames legais ou se merece reprovação do Poder Judiciário.

Pois bem, analisando os autos, entendo que o recorrente não conseguiu me convencer que a sentença atacada merece reforma, pois entendo que o chamamento de candidato pelos meios usados pela Prefeitura viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, porquanto inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, o sitio da prefeitura e da FADESP, além das publicações da imprensa oficial

Digo isso, pois, apesar de as disposições editalícias preverem que as comunicações com os candidatos ocorrerão no sitio da prefeitura municipal e da FADESP e publicação no Diário Oficial, não é razoável exigir que o recorrente acompanhe diariamente, durante a vigência do concurso, até verificar a referência a seu nome.

Importante constatar que a convocação se deu, passados mais de dois anos do resultado final do concurso, isto é, não ocorreu logo em seguida, mas sim após grande lapso temporal.

Tal exigência, além de desproporcional, fere o princípio da publicidade, que deve ser interpretado de forma mais ampla do que entende a Administração no caso concreto.

Dessa forma, ainda que a intimação pessoal do candidato, não esteja prevista no edital, se faz necessária em casos tais, sob pena de violação ao princípio da publicidade e acessibilidade aos cargos públicos.

Nesse sentido, encontramos vários julgados acerca da necessidade de intimação pessoal do candidato, mesmo havendo disposição editalícia em sentido contrário, senão vajamos:

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PSF. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E EXAMES DE ADMISSÃO. CONVOCAÇÃO APENAS PELO SITE DO CERTAME. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DA RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ressoa manifesta a ilegalidade decorrente da exigência de que um candidato aprovado em concurso público continue acompanhando as publicações do Diário Oficial, após o decurso de longo lapso temporal da publicação do resultado das primeiras etapas do certame, por ofensa aos princípios da publicidade e da razoabilidade. 2. Ainda que a convocação dos candidatos habilitados através da publicação no Diário Oficial do Estado tenha observado expressa previsão editalícia, a aplicabilidade de tal regra, na situação fática em apreço, não pode prevalecer, sob pena do Poder Público incorrer em violação direta ao princípio da publicidade, restringindo a divulgação dos nomes dos candidatos habilitados, a canal de comunicação, cujo acesso gratuito encontra-se restrito às dependências das repartições públicas. 3. Em matéria de concurso público, sabe-se que o edital é o instrumento que prevê as condições para ingresso nos quadros da Administração Pública, bem como as normas procedimentais relativas à organização das fases e ao desenvolvimento do certame. Daí o entendimento doutrinário de que o edital "é a lei interna da concorrência, cujas regras obrigam candidatos e Administração Pública" (Hely Lopes Meirelles. Direito administrativo brasileiro. 23ª ed. São Paulo: Malheiros, p. 363). 4. Notório, portanto, que o concurso público, em todas as suas etapas, assim como o edital regente da disputa, está estritamente vinculados aos princípios basilares da administração pública, a teor do disposto no art. 37, II, da Constituição Cidadã. 5. Assim, em atenção ao princípio da publicidade, a convocação da impetrante para a apresentação de documentos, tanto tempo após o resultado final do concurso público, não poderia, jamais, dar-se exclusivamente por intermédio de publicação no site da municipalidade. 6. Ademais, o caso em apreço materializa, também, afronta ao princípio constitucional da razoabilidade, por não se poder esperar que os candidatos aprovados no certame acompanhem, diuturnamente durante quase 5 (cinco) meses, as publicações em sítio eletrônico ou o comparecimento ao mural da prefeitura, para se manterem informados e atenderem a uma exigência editalícia. (TJ-BA. APL: 00074649420108050039, Relator: Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, DJ: 12/12/2018)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ATO CONVOCATÓRIO – PUBLICIDADE PRECÁRIA – INOBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA DO EDITAL – LONGO PRAZO ENTRE RESULTADO FINAL E A CONVOCAÇÃO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – Conjunto probatório dos autos que revela a inobservância de cláusula do edital do certame por parte da municipalidade, tendo em vista que recaia sobre a Administração local o 'munus' de publicar os atos também nos endereços eletrônicos previstos (o que não foi feito) – Ocorrência de longo lapso temporal entre a publicação do resultado final do certame e a convocação efetiva da impetrante (um ano e nove meses) – Circunstâncias fáticas do caso que exigem da Prefeitura não apenas a observância da cláusula do edital em questão, disponibilizando as convocações nos endereços eletrônicos lá discriminados, como também a intimação pessoal da demandante, haja vista ter transcorrido longo período entre a sua convocação e a disponibilização do resultado final do certame (lapso temporal de um ano e nove meses) – Jurisprudência consagrada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual se mostra desarrazoado impor ao candidato o dever de acompanhar dia após dia, durante longo período, o Diário Oficial local, na esperança de em algum momento vislumbrar a sua convocação, sendo curial a intimação pessoal do indivíduo nomeado nessa hipótese – Recurso voluntário conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e desprovida. (TJ-SP 10032049720178260306 SP 1003204-97.2017.8.26.0306, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 24/07/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2018)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E NULIDADE PROCESSUAL AFASTADAS. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS E MURAL DA PREFEITURA QUASE DOIS ANOS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. No caso em espécie, o ato que o impetrante visa atacar (ausência de convocação pessoal do candidato aprovado em 1º lugar, culminando com a Nomeação e Posse da 3ª colocada, em detrimento da nomeação daquele Â- fls. 12 e 14), por considerá-lo ilegal, foi praticado por GESIMAR NEVES BORGES COSTA, Prefeita Municipal de Lagoa Alegre-PI, sendo a aludida autoridade, portanto, legitimada para figurar no polo passivo da demanda. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser desnecessária a citação dos demais concursados como litisconsortes necessários, porquanto, os candidatos, mesmo aprovados, não titularizariam direito líquido e certo à nomeação, havendo, apenas, uma mera expectativa de direito. 3. A Corte Superior de Justiça posiciona-se no sentido de que, em respeito ao princípio da publicidade e razoabilidade, quando há longo lapso temporal entre a homologação do resultado final do certame e a publicação da convocação para nomeação e posse, é necessária a notificação pessoal do candidato acerca de sua convocação para assumir vaga em concurso público, pois a exigência de acompanhamento diário do Diário Oficial importa em violação ao princípio da razoabilidade. 4. Mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua convocação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deve, mormente em face do longo lapso temporal decorrido entre a homologação do resultado final do certame e a publicação da convocação para nomeação e posse as fases do concurso, comunicar pessoalmente ao candidato/impetrante acerca de sua convocação. (...). (TJ-PI - REEX: 201500010050158 PI 201500010050158, Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/11/2016, 4ª Câmara Especializada Cível)

Com tais considerações, acolho o parecer ministerial que veio robustecer o nosso convencimento sobre o acerto da sentença hostilizada, peço vênia para transcrever certos trechos de sua manifestação:

(...) Nos autos do processo ficou constatado através da documentação acostada a informação de que a impetrante fora intimada via Diário Oficial da União e Diário do Município, e não por meio do Imprensa Oficial do Estado do Pará – lOEPA.

Ainda, existe previsão no Edital colacionado, no item 12.2, que o candidato possuía a obrigação de consultar o site da FADESP e, ainda que não houvesse publicação direta por este site, tinha também obrigação de observar o redirecionamento do candidato para a página da Prefeitura do Município.

Por outro lado, sabendo que a publicação do Edital se deu em 2015, é razoável concluir que se a candidata não consultou o site da banca que executou o concurso, e que, muito menos realizou consulta no Diário Oficial, visto que a convocação se deu 02 (dois) anos após a homologação do resultado.

Neste seguimento, entende a jurisprudência que transcorrido lapso temporal significativo entre a homologação do resultado e a intimação para apresentar-se para o cargo, a intimação deve ser feita pessoalmente, de modo a razoavelmente permitir que o candidato demonstre interesse à nomeação e posse na vaga correspondente.

Assim sendo, a sentença atacada não merece reparos, devendo ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL
,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 –GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

P.R.I.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/07/2020